Tribunal: TCU
Processo: 014.723/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3969/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.723/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Iolanda Ferreira de Souza Pinto (CPF XXX.262.699-XX); Keid Bin (CPF XXX.594.059-XX); Lorair Marins (CPF XXX.412.469-XX); Lucila Machado de Sousa Pires (CPF XXX.093.379-XX) e Marilda Braidotti Stevanato (CPF XXX.722.329-XX) 1.2. Órgão: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Paraná. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.